Tribunal: TJDFT
Processo: 0732996-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732996-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ORGANIKE GESTAO E CURSOS EM SAUDE EIRELI - ME, DEBER PACHECO CAVALCANTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0712177-48.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ORGANIKE GESTÃO E CURSOS EM SAÚDE EIRELI – ME e DEBER PACHECO CAVALCANTI, na qual indeferiu pedido indisponibilidade dos bens do Executado via CNIB. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 105139488 dos autos de origem): “Trata-se de processo executivo onde postula o Exequente a determinação de indisponibilidade dos bens do Executado via CNIB. Há que se notar a sutil mudança nos pedidos da Exequente, de sua clássica petição de consulta de bens via CNIB para inclusão de indisponibilidade no CNIB. O resultado pretendido é o mesmo, fazer pesquisa de bens sem pagar pelos emolumentos devidos. O CNIB não é ferramenta destinada a consulta de bens, mas tão somente à determinação de indisponibilidade, conforma consta expressamente dos considerandos do Provimento no 39, de 25/07/2014, que o institui e regulamenta: CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); Como se vê sua aplicação se dá em casos específicos, no caso do Processo Civil, na insolvência civil, quando o insolvente perde a administração de seus bens, e no caso das medidas cautelares. Há que se observar que a referência legislativa é ao CPC/1973, vigente à época. Sua finalidade é eminentemente cautelar, e não executória. Como se vê o processo não se enquadra em nenhum dos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Ademais, indisponibilidade de bens em processo civil tem nome, chama-se ARRESTO, e é medida cautelar destinada a proteger o objeto da ação principal. Não só a medida é inútil ao processo, porque não há nada a proteger, eis que já se está na fase executiva e o que interessa é localizar bens, como as medidas de natureza cautelar demandam, a teor do art. 300 do CPC, a presença de verossimilhança na alegação e risco ao resultado útil ao processo. A petição nem sequer se dá ao trabalho de indicar esses requisitos, que não existem no caso. Não há a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte da Executada. Assim, indefiro a indisponibilidade de bens via CNIB em razão da ausência de seus pressupostos. (...)” Em suas razões recursais (ID 29934987), o agravante argumenta que a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem por finalidade dar efetividade ao processo executivo, e vem sendo admitida pela jurisprudência. Liminarmente pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o fim de se determinar a pesquisa de bens por intermédio do sistema CNIB em face dos agravados. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 29934990 - Pág. 2). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos deduzidos pela nobre defesa da agravante, mas, neste momento processual incipiente, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, constata-se que não se fazem presentes os requisitos cumulativos e inerentes a concessão do efeito suspensivo reclamado. Vejamos. Segundo informações do portal da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, os principais objetivos desse sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Tem-se, portanto, que não constitui ferramenta de consulta ou constrição de imóveis em execução singular, porquanto voltada à destinação específica, qual seja a de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas. Logo, desserve aos fins colimados pela parte Agravante/credora, que é a de pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em cumprimento de sentença. Há de se pontuar que as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando, portanto, de incumbência do julgador o acesso indistinto aos respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. Nesse sentido, aliás, o posicionamento desta e. 6a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. A pesquisa de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), de acordo com o Provimento no 89, do Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registro de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. Os sistemas SREI e CNIB não foram criados para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Os bancos de dados da CNIB e do SREI são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis. Não obstante ser de direito a colaboração do Magistrado no sentido de fornecer prestação jurisdicional justa e efetiva, é certo que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Judiciário sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. (Acórdão 1344295, 07083035820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente não se verifica perigo de dano, uma vez que a determinação de origem foi pelo prosseguimento da lide com a intimação da parte demandante para que indique bens penhoráveis, resguardando-se a plena continuidade do rito. Desse modo, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator